Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE PROJETOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que a decisão recorrida fixou data de prescrição da pretensão executória que, no entender do recorrente, pode levar à prematura extinção da punibilidade, pode ser desafiada pelo recurso de agravo de execução. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões.
2. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu pedido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória fosse fixado na data do trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória.